Tribunal: STF
Processo: ARE 1188128
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, ao entendimento de que a análise da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como análise de matéria infraconstitucional (doc. 1, pp. 184-185).

O agravante, em síntese, defende que a decisão do Tribunal de origem teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, ao adentrar indevidamente no mérito da controvérsia constitucional. Sustenta que ao órgão de origem caberia apenas verificar os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, sendo vedada a análise da procedência das alegações constitucionais. Argumenta, ainda, que teria havido violação direta ao texto constitucional (doc. 1, pp. 188-191).

Em 15/02/2019, o Min. Dias Toffoli (Presidente) devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral relativa ao Tema 942 (doc. 3).

O órgão prolator do acórdão impugnado, todavia, deixou de se retratar, ao fundamento de que a controvérsia destes autos não apresenta identidade com a matéria tratada no referido paradigma.

Assim, se manifestou o Tribunal de origem:

P. 195: O C. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema nº 942/STF (RE nº 1.014.286/SP), cuja tese tem o seguinte teor: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. Destaquei. 
Em atenção à r. Determinação, os autos foram sobrestados à p. 200. 
Acontece, porém, que versam os autos sobre o reconhecimento e conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial de servidora pública (auxiliar de laborterapia/agente técnico de assistência saúde no Complexo Hospitalar do Juguery) que exerce atividade insalubre, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, conforme Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 
Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no Tema n. 942/STF (doc. 9, pp. 1-2 – grifos no original).

Na sequência, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 9).
 
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque o Tribunal de origem não dissentiu do posicionamento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 15/9/2020, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
 
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.
 
Além disso, conforme verificado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).

Por fim, conforme consignado na decisão agravada, a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
 
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator